Tribunal: TJDFT
Processo: 0725079-22.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0725079-22.2020.8.07.0016 EMBARGANTE: IVONILDO DOS SANTOS SILVA EMBARGADO: GARANTIA PNEUS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA. DESPACHO Manifeste-se a embargada quanto aos embargos de declaração interpostos, id 33791486. Brasília, 25 de março de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Presidente da 2a Turma Recursal